Tribunal: TJSP
Processo: 1002075-77.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - Sentença de procedência - Recurso do réu - Razões recursais que se revelam mera reprodução literal da contestação - Ausência de crítica específica à sentença, expondo as razões pelas quais o julgado se encontra equivocado - Violação ao princípio da dialeticidade - Inteligência do art. 1.010, II e III, do CPC

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - Sentença de procedência - Recurso do réu - Razões recursais que se revelam mera reprodução literal da contestação - Ausência de crítica específica à sentença, expondo as razões pelas quais o julgado se encontra equivocado - Violação ao princípio da dialeticidade - Inteligência do art. 1.010, II e III, do CPC - Não conhecimento - Aplicabilidade do Art. 932, III, do CPC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ - Sentença mantida (art. 252 do RITJSP) - RECURSO NÃO CONHECIDO. Majorados honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.